Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao contratante demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela instituição financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Somente quando demonstrado, de maneira clara e objetiva, que a taxa de juros convencionada destoa visceralmente do padrão médio praticado no mercado financeiro para operação de crédito similar é juridicamente viável a intervenção judicial limitador.
3. O seguro de proteção financeira, também chamado de seguro prestamista, consiste em um contrato acessório e tem por escopo a quitação integral ou parcial do contrato de financiamento, em caso de falecimento, invalidez ou desemprego involuntário. O seguro prestamista é de adesão facultativa e pode ser cancelado a qualquer tempo.
4. Não havendo provas nos autos que comprovem que a concessão do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro com seguradora indicada pela instituição, incabível o reconhecimento da abusividade da contratação.
5. Recurso conhecido e não provido.